Tribunal: STF
Processo: ARE 1454978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 3.151, de 2024 (e-doc. 60):



    1. Inicialmente, ressalto que as matérias deduzidas na manifestação em epígrafe foram apreciadas no voto elaborado para submissão ao julgamento colegiado da Segunda Turma.



    2. Em que pesem as razões bem deduzidas pelo patrono, a matéria sub judice na ADI nº 2.356/DF, relativa à regularidade do parcelamento dos requisitórios conforme previsão do art. 78 do ADCT, a partir da Emenda Constitucional nº 30, de 2000, não diz, especificamente, com a questão trazida à análise. 



    3. Aqui, trata-se da incidência (ou não) dos consectários legais ao longo do mencionado parcelamento, e não da constitucionalidade do parcelamento em si. A respeito da incidência dos juros moratórios no aduzido período de pagamento, proferi meu voto - em manutenção do decisum singular - na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. A questão da invalidade do parcelamento estabelecido nos moldes do art. 78 do ADCT, se não superada ao longo do procedimento, deverá ser ventilada em ação própria. 



    4. Sobre a temática aqui efetivamente tratada, a recorrente ainda faz alusão ao tema RG nº 1.170, já julgado, a propósito, no sentido da não violação da coisa julgada pela aplicação de juros moratórios nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, ainda que conste índice diverso no título judicial formado.



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido, cabendo às partes aguardarem o julgamento colegiado para apresentação de eventual impugnação, se for assim de seu interesse. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator